Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AR CONDICIONADO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.800,00, a título de danos materiais, buscando a condenação em danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que houve danos morais passíveis de indenização, alegando que a inadimplência contratual por parte da empresa requerida causou grande frustração, abalo emocional e sofrimento psicológico. Aduz que o representante da empresa era uma pessoa com quem mantinha estreita convivência e confiança, de modo que o inadimplemento comprometeu a amizade que cultivavam, o que vai além de um mero aborrecimento. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o inadimplemento contratual da empresa recorrida gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos extrapatrimoniais, os quais, no caso, não são presumidos, sendo ônus do recorrente instruir o feito com provas dos prejuízos que concretamente sofreu.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023.
7. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrente, que nutria sentimentos de amizade com o representante da empresa recorrida, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.